Tribunal: TJDFT
Processo: 0751483-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS E OFENSA À COISA JULGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. OBSERVÂNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. LEGALIDADE DO ATO. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. LACUNA LEGAL NO PACOTE ANTICRIME. TEMA 1.084/STJ. RECONHECIMENTO QUE BENEFICIA O RÉU REINCIDENTE GENÉRICO.
1. As condições pessoais do apenado, dentre as quais se inclui a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios, tais como progressão de regime e livramento condicional.
2. Não há falar em ofensa à coisa julgada ou vedação da reformatio in pejus, em face do reconhecimento da reincidência do agravante no curso da execução da pena, pois, se trata de fase dinâmica, podendo sofrer a todo momento influência de fatores que levem ou ao abrandamento de seu rigor ou ao seu agravamento, a depender da situação posta.
3. A Terceira Seção do STJ pacificou, ainda em 2019, a tese de que “a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019)”
4. A existência de lacuna legal no Pacote Anticrime foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema 1.084, no que tange aos patamares relativos aos reincidentes genéricos, e não aos reincidentes específicos.
5. A Lei n. 13.964/2019 não se mostra mais benéfica ao apenado, devido à reincidência.
6. Recurso conhecido e desprovido.